Tribunal: TJDFT
Processo: 0740792-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
EMENTA. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, a qual indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Possibilidade de penhora sobre os direitos aquisitivos de imóvel alienado fiduciariamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Enquanto não há a integral quitação das parcelas contratadas, a propriedade fiduciária (resolúvel) remanesce com a credora fiduciária. Diante disso, o imóvel não está na esfera patrimonial do devedor, mas, sim, do credor fiduciário, a quem o imóvel é transferido com a finalidade de garantir o cumprimento da obrigação contraída pelo devedor fiduciante. O devedor possui a posse direta e o direito real de aquisição do bem, quando adimplidas as obrigações que ensejaram a estipulação da garantia, não sendo, portanto, a proprietária do imóvel.
4. Nos termos do art. 835, inciso XII, do CPC, é permitida a penhora unicamente dos direitos aquisitivos oriundos do contrato de alienação fiduciária celebrado entre a instituição financeira e o devedor fiduciante. Jurisprudência: “(...) 1. Cabível a penhora dos direitos aquisitivos que a parte executada possui sobre o imóvel alienado fiduciariamente, sobretudo porque tais direitos possuem expressão econômica e a constrição está conforme expressa previsão do art. 835, inciso XII, do CPC. (...)” (07101979820238070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, PJe: 7/7/2023).
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Agravo provido para reformar a decisão agravada e permitir a penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 835, inciso XII; CC, artigos 1.361 e 1.368-B; Lei n° 9.514/1997, artigos 23 e 25.
Jurisprudência relevante citada: (07251246620238070001, Relator(a): Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJE: 3/4/2024) (grifos nossos). (07162257920238070001, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 18/3/2024).